Tribunal: TCU
Processo: 044.008/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 614/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 044.008/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Briane Evellise da Silva Bandeira (XXX.557.246-XX); Diego Patrick da Silva (XXX.414.556-XX); Irai Luis Giacomelli (XXX.577.089-XX); Julia Carvalho Hamade (XXX.119.446-XX); Juliana Gomes Bordon (XXX.634.848-XX); Lidiane Grace Muniz (XXX.567.476-XX); Marina Bernardes Leao (XXX.169.626-XX); Rafaela Barbosa dos Reis (XXX.804.536-XX); Roberto Freitas de Castro Leao (XXX.121.382-XX); Romulo Guerra Guimaraes (XXX.257.547-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.